Tribunal: TJDFT
Processo: 0032000-12.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Ausência de bens penhoráveis. Suspensão do feito. Lei no 14.010/2020. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação buscando reformar sentença que que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de decurso do prazo prescricional após suspensão por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia cinge-se em verificar se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando as diligências realizadas pelo exequente para localização de bens e os efeitos da suspensão de prazos durante a pandemia da Covid-19.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão previsto no art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil, sendo matéria de ordem pública que visa prestigiar a segurança jurídica e impedir a perenização dos conflitos judiciais.
4. A pretensão executória de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular possui prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. verificado o transcurso integral do prazo quinquenal em data anterior à prolação da sentença, mesmo considerando o acréscimo do período de suspensão de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias estabelecido pela Lei no 14.010/2020.
IV. Dispositivo.
6. Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, § 1o e § 4o, e 924, V; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1309759, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16.12.2020; TJDFT, Acórdão 1700882, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1303415, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020.